Tribunal: TJBA
Processo: 8157639-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157639-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO AROUCA DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COELBA. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA. COMPROVADOS. CONTA CONTRATO E FATURAS EM TITULARIDADE DO APELANTE. AUSENTE PROVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NEGATIVADA. INSCRIÇÃO NEGATIVA FUNDADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIRETO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de baixa da negativação e danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a origem da dívida, regularidade da negativação e configuração de dano moral
in re ipsa
restam evidenciados.

III. Razões de decidir:
Relação jurídica, origem, evolução e inadimplência da dívida restaram comprovados.
Há nos autos, demonstração da contratação e utilização pelo Apelante, dos serviços de fornecimento de energia elétrica disponibilizados pela Apelada, vide telas sistêmicas contendo seus dados personalíssimos, histórico de consumo do contrato nº 7031051830, o qual, referente ao endereço “Rua Manoel Fernandes – 9 – FD – CS – 1 - São Caetano – Salvador/Ba - CEP: 40.390-755”, o mesmo constante no relatório CDL juntado com a inicial pelo próprio autor (id. 86148119), faturas em sua titularidade, cujos valores coincidem com os negativados (id. 86148128), bem assim pagamento parcial de fatura, o que afasta de forma peremptória e por razões óbvias o perfil de fraude na contratação e utilização dos serviços, ao tempo em que expõe a manifestação da vontade livre e desimpedida do Recorrente.

A ausência de prova da quitação do débito questionado torna a negativação devida e lícita, com base no exercício regular de direito do credor. Ausente o dano moral.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Comprovada a contratação e a realização dos negócios pelo próprio Apelante e ausente provas da existência de fraude ou pagamento dos valores devidos, não há como ser acolhido o pedido de declaração de inexistência do débito e nem de baixa das negativações, tampouco de fixação de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8157639-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MARCIO AROUCA DE JESUS e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.